Tribunal: TJES
Processo: 0008282-29.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008282-29.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNA CICHONI WRUBLEWKI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO
DECRETO FEDERAL Nº 20.910/1932
– CONCURSO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO EM TESTE FÍSICO – PRESCIÇÃO IMPLEMENTADA – RECOMENDAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE EFEITOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Concedido
o benefício da assistência judiciária gratuita em primeira instância, torna-se despicienda nova análise em grau recursal, especialmente dada a ausência de demonstração concreta de alteração da condição econômico-financeira da parte beneficiada
.

2.
Tratando-se de insurgência em face do Estado, aplicável a prescrição quinquenal prevista no
art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932
.

3.
Considerando que a irresignação da recorrente está fulcrada na eliminação do concurso para provimento de vagas nos cargos de agente penitenciário ocorrida na fase de aptidão física, o ato lesivo ao seu direito é aquele no qual restou materializado o óbice ao prosseguimento no certame, qual seja, a data da publicação do resultado definitivo do teste físico em questão, o que se deu por meio do Edital n.º 10/2007, publicado na data de 13 de junho de 2007, momento em que poderia ter sido ajuizada a demanda
. Assim, como a ação somente foi manejada em 26 de março de 2018, resta evidente o implemento da prescrição quinquenal.

4. O argumento no sentido de que o Estado apelado teria recomendado, no ano de 2014, o julgamento procedente de outras ações judiciais com o mesmo objeto não é capaz de alterar a conclusão sobre o implemento da prescrição quinquenal, pois tal fato é incapaz de
modifica
r
o termo inicial do prazo prescricional
, bem como não tem o condão de produzir efeitos em face da pretensão alcançada pela prescrição.
Precedente deste Eg. TJES.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter inalterada a sentença.

Vitória/ES, 21 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008282-29.2018.8.08.0024

APELANTE:
EDNA CICHONI WRUBLEWKI

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
EDNA CICHONI WRUBLEWKI
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (fls. 143 e verso) que acolheu a questão prejudicial de prescrição na ação manejada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Sustenta a recorrente (fls. 145/162) que, em primeiro lugar, deve ser concedido em seu favor o benefício da assistência judiciária gratuita. No mais, afirma não ter transcorrido o prazo prescricional, eis que o seu termo
a quo
foi a data da publicação da homologação do resultado definitivo do teste físico aplicado. Além disso, afirma que o próprio Estado recorrido teria, na data de 2014, recomendado o reconhecimento da procedência dos pedidos deduzidos em ações como a presente, de modo que lhe deve ser garantido o direito de prosseguir no certame, sendo submetida às suas etapas subsequentes.

Inicialmente, constato que o benefício da assistência judiciária gratuita foi deferido quando da sentença recorrida (fls. 143-verso), o que torna despicienda outra análise, especialmente por não haver demonstração concreta de alteração da condição econômico-financeira do recorrente.

Dito isso, ao examinar o feito, observo que o ponto central reside na incidência ou não do instituto da prescrição.

Pois bem. Na presente ação, a recorrente se insurge contra o ato da administração pública que a eliminou do certame regido pelo Edital n° 01/2006, de 14 de dezembro de 2006, para provimento de vagas nos cargos de Agente Penitenciário e de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário do Quadro de Pessoal do Sistema Penitenciário Estadual.

É cediço que em nosso ordenamento jurídico, o prazo prescricional está submetido ao princípio da actio nata, segundo o qual o seu termo inicial é a data a partir na qual a ação poderia ter sido ajuizada.

Nesse sentido, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 1. O instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, como preceitua o art. 189 do Código Civil/2002. [...] (AgRg no REsp n. 1.577.607/RS, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 27/5/2016).

Assim, como a insurgência da recorrente reside na eliminação ocorrida na fase de aptidão física, o ato lesivo ao seu direito é aquele no qual restou materializado o óbice ao prosseguimento no certame, qual seja, a data da publicação do resultado definitivo do teste físico em questão, o que se deu por meio do Edital n.º 10/2007, publicado na data de
13 de junho de 2007
, momento em que poderia ter sido ajuizada a demanda.

Dessa forma, como a presente ação somente foi manejada em
26 de março de 2018
, resta evidente o implemento da prescrição, na medida em que, tratando-se de insurgência em face do Estado, aplicável a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932.

Ainda que, na data de
4 de setembro de 2013
a apelante tenha movido, juntamente com terceiros, ação ordinária cujo objeto é similar a estes autos, qual seja, declarar a ilegalidade da exigência de “prova de capacidade física”, constato que na referida data já havia ocorrido o implemento da prescrição, não havendo sequer em se falar na interrupção do lapso prescricional, nos termos do § 1º, do art. 240, do CPC.

De mais a mais, ainda que a recorrente alegue que tenha o Estado apelado recomendado, no ano de 2014, o julgamento procedente de ações como a presente, entendo que isso, por si só, não afasta a conclusão até aqui alcançada.

Isso porque, como já esclarecido anteriormente, na presente ação a apelante objetiva combater o ato administrativo que a eliminou, na fase de testes físicos, do concurso para provimento de vagas nos cargos de Agente Penitenciário, fato que é incapaz de modificar o termo inicial do prazo prescricional da sua pretensão.

Além disso, ainda que exista manifestação por parte da Administração Pública no sentido de reconhecer a ilegalidade do ato por ela praticado, saliento que tal não tem o condão de produzir efeitos em face da pretensão alcançada pela prescrição, justamente como ocorre no presente caso.

Exatamente nesse sentido, já decidiu este Eg. TJES:

[...] 1) Todo e qualquer direito ou ação movida em desfavor da União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, prescrevem em 05 (cinco) anos, na forma do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932, independentemente da natureza da relação jurídica. 2)
O marco inicial do prazo quinquenal para a propositura da ação anulatória de ato administrativo c/c reinserção em concurso público é sem dúvida a publicação do ato administrativo que o excluiu do certame, em decorrência da eliminação na fase do teste de aptidão física
. 3) A prescrição da pretensão autoral persiste mesmo se considerarmos que o processo anteriormente movido pelo apelante para discutir este mesmo direito (nº 0027401-43.2009.8.08.0024) tenha o condão de interrompê-la (art. 240, § 1º, do CPC/2015), na medida em que a decisão definitiva daquela demanda transitou em julgado no dia 27/04/2012, recomeçando a fluência do prazo prescricional (art. 202, parágrafo único, do CC/02, c/c art. 9º do Decreto nº 20.910/32), de modo que também transcorreu mais de 05 (cinco) anos até a data de propositura da presente ação (11/03/2019). 4)
Em que pese, no ano de 2014, o Conselho da Procuradoria Geral do Estado tenha reconhecido a ilegalidade do teste de aptidão física (TAF) exigido no concurso público no qual o apelante foi eliminado, tal circunstância não modifica o termo inicial do prazo prescricional da pretensão autoral
, pois, apesar de o recorrente postular a extensão dos efeitos do reconhecimento jurídico do pedido efetuado pelo Estado na demanda proposta por outra candidata (nº 0016999-69.2014.8.08.0024) com base no princípio da isonomia,
a sua pretensão permanece sendo a anulação do ato administrativo que o eliminou do concurso público em virtude da desclassificação no teste de aptidão física
. 5) Apesar de a orientação administrativa firmada pelo Conselho da Procuradoria Geral do Estado, no acórdão nº 007/2014, ter reconhecido a ilegalidade do teste de aptidão física exigido no concurso público regido pelo Edital nº 001/2006/SEJUS, ante a ausência de previsão legal,
a própria ementa daquele instrumento normativo administrativo deixou expressamente registrada a impossibilidade de os Procuradores do ente estatal reconhecerem juridicamente pedidos deduzidos em demandas
abarcadas pela coisa julgada ou
cuja pretensão tenha sido fulminada pela prescrição
. [...] (Apelação Cível nº 024190059873, Rel. Des.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021 - grifei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter inalterada a sentença.

Quanto à verba honorária, considerando o disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, entendo por bem em readequá-la para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade disposta no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 21/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.